Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-58.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE TITULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de cobranças decorrentes de transferência fraudulenta de titularidade de unidade consumidora de serviço público essencial, com condenação da concessionária ao pagamento de compensação por dano moral em razão de protesto indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da transferência de titularidade da unidade consumidora, a existência de falha na prestação do serviço, a incidência da responsabilidade objetiva da concessionária e a configuração de dano moral decorrente de protesto indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida submete-se às normas do CDC, por se tratar de prestação de serviço público essencial por concessionária enquadrada como fornecedora, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
4. Compete à concessionária demonstrar a regularidade da alteração de titularidade da unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da aceitação de documentação incompleta e da inexistência de assinatura válida no contrato apresentado.
5. A prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura constante no termo de solicitação de serviços, evidenciando a ocorrência de fraude e a ausência de manifestação de vontade do consumidor.
6. A negligência da concessionária, ao aceitar documentação incompleta e promover a vinculação indevida da unidade consumidora, configura falha na prestação do serviço e estabelece nexo causal com os danos suportados, não sendo afastada pela alegação de culpa exclusiva de terceiro.
7. O protesto indevido do débito caracteriza dano moral in re ipsa, por violar direitos da personalidade do consumidor, dispensando a comprovação específica do prejuízo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37. CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, 6o, inc. VI, 14, § 3o, incs. I e II. CC, arts. 12 e 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0708993-67.2024.8.07.0005, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 20.08.2025.